Tribunal: TJES
Processo: 5023736-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023736-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDA FIGUEIREDO CAJUEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA E POSSUI VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES DESDE 10/03/1979, TENDO SIDO APOSENTADA NA FUNÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORA DE SÉRIES INICIAIS EM 01/01/2007. PRETENDE A INCORPORAÇÃO DA VERBA DE PRODUTIVIDADE E DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE AO SEU VENCIMENTO BASE.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO SUSCITA O MUNICÍPIO REQUERIDO PRELIMINARMENTE: DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL E PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À ASSIDUIDADE PLEITEADA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES
IN TOTUM
TODOS OS PEDIDOS EXORDIAIS, CONFORME FATOS E FUNDAMENTOS VENTILADO NA PEÇA DE DEFESA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral,
EXTINGUINDO
o processo,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA SE OBTER NOVA DECISÃO, PARA FINS DE QUE OS RECORRIDOS SEJAM COMPELIDOS A INCORPORAR O ADICIONAL DE ASSIDUIDADE AO VENCIMENTO BASE DA RECORRENTE, NO IMPORTE DE 12%, PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO DESTA.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CASO CONHECIDO, QUE O PRESENTE RECURSO NO MÉRITO SEJA NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. DECISÃO SENTENCIANTE PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6). DO MÉRITO.
IMPENDE MENCIONAR QUE FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (PRIMEIRO ESTÁGIO), BEM COMO AS CONDIÇÕES/REQUISITOS AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO (SEGUNDO ESTÁGIO). LOGO, PASSO DORAVANTE AO TERCEIRO ESTÁGIO, EXAMINANDO O
MERITUM CAUSAE. IN CASU,
ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A AUTORA, SERVIDORA APOSENTADA DO ENTE RECORRIDO, PLEITEIA PELA INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE AO SEU VENCIMENTO BASE. POIS BEM. EM QUE PESE A ADMIRAÇÃO PELO MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELE MANIFESTADA, EXPLICO. O DIREITO DA RECORRENTE À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESULTOU DA RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VILA VELHA) E TAL VERBA SE MATERIALIZOU COMO DIREITO ADQUIRIDO. NESTE DIAPASÃO, CUMPRE DESTACAR QUE, A CORTE REGIONAL VEM RECONHECENDO A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA EM COMENTO, BEM COMO SEU CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. LOGO, A SUPRESSÃO DESTE BENEFÍCIO NÃO PODE SER FEITA DE FORMA ARBITRÁRIA PELO ENTE MUNICIPAL, POR FORÇA DO ART. 37, INCISO XV DA LEI MAIOR, QUE ASSEGURA A IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. A PROPÓSITO, A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO DEMONSTROU EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL AO FATO DE ALGUNS SERVIDORES CONTINUAREM A PERCEBEREM EM SEUS PROVENTOS O ADICIONAL DE ASSIDUIDADE, ASSIM COMO A LICENÇA PRÊMIO, O QUE VAI NA CONTRAMÃO DE TODAS AS SUAS ALEGAÇÕES VENTILADAS. DESTE MODO, É NOTÓRIA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESSARTE, CONSIDERANDO QUE O ADICIONAL DE ASSIDUIDADE É UMA VERBA REMUNERATÓRIA PERMANENTE E NÃO PODE SER SUPRIMIDA OU REDUZIDA APÓS SUA CONCESSÃO E INÍCIO DE PAGAMENTO, DEVIDA É A INCORPORAÇÃO DA CITADA GRATIFICAÇÃO NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL, BEM COMO O RECÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTUDO, DEVE-SE OBSERVAR PRESCRIÇÃO DO PLEITO AUTORAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSITURA DA DEMANDA. COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, POSTO QUE HAVERIA NECESSIDADE DE SE OBTER UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA MUNICIPALIDADE ACERCA DO DIREITO QUESTIONADO E SUA NEGATIVA, PORTANTO, NA HIPÓTESE VERTENTE, A AUTORA PLEITEIA DIREITO SUPRIMIDO APÓS JANEIRO DE 2003, ASSIM, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, ENCONTRAM-SE PRESCRITAS SOMENTE PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE LIDE. OUTROSSIM,
DESCABE COGITAR QUE A ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA SERVIDORA INCORRA EM SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL À QUE FAZIA JUS. ASSIM, CONSOANTE O ENTENDIMENTO DE NUMEROSOS PRECEDENTES NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEVE SER SER RECONHECIDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE AOS PROVENTOS DA AUTORA, BEM COMO, PARA FINS DE RECÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DAQUELA, DEVE SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE.
PRECEDENTES DO TJES
.
(7).
DESPICIENDAS MAIORES DIGRESSÕES ACERCA DO FATO EM PAUTA,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES A: (A) INCLUIR O VALOR DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA; E (B) EFETUAR O PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS, RESSALVADAS AS PARCELAS ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS QUE PRECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POR ESTAREM PRESCRITAS, NOS TERMOS DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)